Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-48.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Trata-se de apelação interposta pela autora Edineia Galvão do Rosário contra sentença do Juízo da Vara Cível do Guará que, na ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ao fundamento de não existirem elementos suficientes para reconhecer a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço. No curso dos trâmites processuais, antes da prolação da sentença, as custas iniciais foram recolhidas pela apelante, razão pela qual o Juízo de origem reputou prejudicado seu pedido para conceder o benefício (id 74024144). Não obstante, nas razões recursais, a apelante/autora requer a concessão da gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo recursal. Com efeito, determinei, em observância aos artigos 9o, 10, 99, §§ 2o, todos do CPC, as juntadas de documentos para apelante demonstrar sua condição de hipossuficiência (id 75737443). As se manifestar e acostar documentos, afirma que a última declaração de imposto de renda demonstra inexistência de disponibilidade financeira. Destaca que as faturas de seu cartão de crédito apontam gastos com alimentação e serviços básicos de transporte, compras de materiais para pequenos reparos em casa e de despesas com cosméticos e pagamentos de serviços financeiros - recargapay de sua empresa de salão de beleza. Alega que a utilização da quase totalidade do limite de crédito indica não haver folga financeira ou reserva para arcar com novos compromissos como despesas judiciais. Informa que o principal pedido contido na apelação restringe-se à reabertura da instrução processual para realização de prova pericial ou, ao menos prova técnica, o que gerará despesas, as quais poderão ser cobertas pela gratuidade de justiça. Assim, reitera o pedido para que, nos termos do art. 99 do CPC, seja concedida a gratuidade de justiça. Requer subsidiariamente o deferimento parcial da gratuidade de justiça, nos termos do § 5o do art. 98 do CPC (id 76120925). Intimada a apelada para se manifestar sobre os documentos e pedido da apelante, aduz que os documentos juntados aos autos demonstram a possiblidade de a apelante suportar os encargos processuais. Requer o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à apelante. Decido. Cinge-se a controvérsia à análise se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXIV, estabelece como direito e garantia fundamental a assistência jurídica integral e gratuita, assegurada pelo Estado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, há a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, sendo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça se existirem nos autos elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para sua concessão. De modo que, apesar da presunção de insuficiência de recursos, cabe à parte interessada o ônus de demonstrar a alegada hipossuficiência, especialmente quando o Juiz determina a comprovação do preenchimento dos requisitos inerentes ao benefício da gratuidade de justiça. É certo que para concessão da gratuidade de justiça não se faz necessário demonstrar situação de miserabilidade absoluta, mas somente a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízos a sua subsistência e de sua família. Em face dos documentos carreados aos autos, observo que, de acordo com as informações do imposto sobre a renda - pessoa física (id 74024219), a apelante possui cônjuge ou companheiro, todavia, não apresentou qualquer comprovante de sua renda nem demonstrou a existência de despesas extraordinárias que comprometessem sua subsistência e de sua família. Para além disso, observa-se possuir rendimento mensal no valor de R$ 4.908,26 (quatro mil e novecentos e oito reais e vinte e seis centavos), conforme indicam os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular, mediante o Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Outrossim, houve pagamento efetuado pela apelante apontado na referida declaração de renda do exercício 2025, ano calendário 2024, no valor de R$ 21.210,53 (vinte e um mil e duzentos e dez reais e cinquenta e três centavos) à JNFA Holding Patrimonial, demonstrando, portanto, sólida situação econômica. Lado outro, os extratos do cartão de crédito do Banco do Brasil juntado aos autos relevam que houve movimentações financeiras a descaracterizar o viés de carência, apesar constar saldos parcelados (ids 76120929, 76120930 e 76120931). Ademais, a apelante não acostou aos autos extratos bancários atualizados de conta corrente a provar sua hipossuficiência financeira. Com efeito, por não haver comprovação, mediante documentos fidedignos, a hipossuficiência econômica alegada pela apelante não tem o condão de amparar o deferimento da benesse pleiteada, a qual é reservada àqueles que de fato necessitam. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Julgo prejudicado o pedido de concessão parcial do benefício. Recolha-se o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 28 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital